Tribunal: STF
Processo: ARE 1377532
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto pela VIAÇÃO CARMENSE LTDA. em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (fls. 1-2 Doc. 104):



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 480, 481 E 482 do CPC/73. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. CONTRATO DE PERMISSÃO. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. PRORROGAÇÃO POR LONGO PRAZO. ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 



    I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73.



    II. Na origem, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ajuizou Ação Civil Pública contra o Departamento de Transportes do Estado do Rio de Janeiro - DETRO, ora agravado, e 108 empresas permissionárias de transporte coletivo de ônibus no Estado do Rio de Janeiro, postulando a declaração de nulidade de todos os instrumentos delegatórios outorgados sem prévia licitação. Tal ação foi desmembrada, gerando 108 ações idênticas, uma contra cada empresa inicialmente listada, sendo o acórdão recorrido oriundo de uma dessas ações.



    III. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC/73, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.



    IV. Segundo entendimento desta Corte, "não há violação do art. 535, II, do CPC/73 quando a Corte de origem utiliza-se de fundamentação suficiente para dirimir o litígio, ainda que não tenha feito expressa menção a todos os dispositivos legais suscitados pelas partes" (STJ, REsp 1.512.361/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/09/2017).



    V. Não tendo o acórdão hostilizado expendido juízo de valor sobre os arts. 480, 481 e 482 do CPC/73, a pretensão recursal esbarra em vício formal intransponível, qual seja, o da ausência de prequestionamento – requisito viabilizador da abertura desta instância especial –, atraindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada"), na espécie.



    VI. O Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de apreciar vários Recursos Especiais idênticos ao presente, oriundos de algumas dessas 108 ações ajuizadas pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, tendo firmado entendimento no sentido de que: (a) é admissível o julgamento antecipado da lide, sem a produção de outras provas requeridas pelas partes, quando o julgador ordinário considera suficiente a instrução do processo. Além disso, aferir se a prova requerida era ou não imprescindível à solução da controvérsia demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ; e (b) a exigibilidade da licitação é decorrente da Constituição Federal, devendo a legislação infraconstitucional ser compatibilizada com os preceitos insculpidos nos arts. 37, XXI, e 175 da Carta República, não se podendo admitir um longo lapso temporal, com prorrogação indefinida de contratos de caráter precário, com respaldo no art. 42, § 2º, da Lei 8.987/95, uma vez que o comando constitucional deve ser plenamente cumprido. Nesse sentido: STJ, REsp 1.422.427/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2013; AgRg no REsp 1.364.470/RJ, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal convocada do TRF/3ª Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2015; AgRg no REsp 1.358.747/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/09/2015; REsp 1.354.802/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/09/2013; REsp 1.374.541/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/08/2017.



    VII. Agravo interno improvido ”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 115), foram rejeitados (Doc. 143; e Doc. 144).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 158), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, VIAÇÃO CARMENSE LTDA. alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 37, inciso XXI; e 175, caput, parágrafo único, I, da Constituição, defendendo, em suma, a constitucionalidade da manutenção das permissões da ora recorrente, estabelecida por meio de contrato de adesão celebrado com o DETRO/RJ. 



    Para tanto, aduz que as normas apontadas como violadas ”trazem em seus próprios textos exceções às regras gerais que obrigam a licitar, ao permitir à Administração contratar fornecimentos e serviços sem prévio procedimento licitatório nos casos especificados em lei ordinária e estabelecer a possibilidade de lei ordinária dispor sobre a prorrogação de concessões e permissões de serviços públicos” (fl. 5, Doc. 158).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE ao argumento de que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 172).



    No Agravo (Doc. 178), a parte recorrente sustentou que os precedentes indicados na decisão agravada são inaplicáveis ao caso em apreço e que “não existe jurisprudência do colendo Supremo Tribunal Federal a respeito da questão constitucional suscitada pela Viação Carmense Ltda. no recurso extraordinário” (fl. 9, Doc. 178).



    É o relatório. Decido.



    Eis os fundamentos do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça para decidir a controvérsia (fl. 20, Doc. 106):



    “Com efeito, conforme relatado, na origem, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ajuizou Ação Civil Pública contra o DETRO, ora agravado, e 108 empresas permissionárias de transporte coletivo de ônibus no Estado do Rio de Janeiro, postulando a declaração de nulidade de todos os instrumentos delegatórios outorgados sem prévia licitação. Tal ação foi desmembrada, gerando 108 ações idênticas, uma contra cada empresa inicialmente listada. 



    O Tribunal de origem julgou parcialmente procedente o pedido, contendo o acórdão objeto do Recurso Especial o seguinte dispositivo: 



    "Ante o exposto, tem-se, então, na hipótese que se trata, por tudo isso, de direito superveniente, manifestado nas disposições contidas no art. 42 e seus desdobramentos da lei 8.987/95, com a redação da lei 11.445/2007, aplicável à resolução do caso, motivo por que resta aduzido ao dispositivo sentencial que na licitação referida devem ser atendidas as exigências do artigo 42, §3° e incisos da Lei 8.987/95, com as alterações da lei 11.445/2007, ficando este com a seguinte redação: julgo procedente o pedido para declarar a nulidade do contrato de prorrogação de permissão de serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros celebrado com a ré, concedendo-se o prazo máximo de 1 ano, a contar do trânsito em julgado, para que se realize a licitação das respectivas linhas, momento em que cessam os efeitos do contrato retro citado, com aplicação prévia à hipótese dos dispositivos contidos no art. 42 e seus desdobramentos da lei 8.987/95, com a redação da lei 11.44512007" (fl. 704e). 



    Contra esse acórdão, a ora agravante opôs Embargos de Declaração, sustentando, em síntese, a existência de omissões, por entender que (a) "não é suficiente para a rejeição da tese jurídica do cerceamento de defesa e nulidade da r. sentença monocrática a invocação do disposto no artigo 130 do CPC, visto que, no caso, a prova dos investimentos realizados de boa-fé é necessária e, portanto, útil e não protelatória, assim como não são suficientes os motivos que formaram o convencimento a respeito" (fl. 712e); e (b) "à falta de fixação de prazo máximo, a oportunidade para a realização de licitação que tenha por objeto a outorga de novas permissões e a conseqüente celebração de novos contratos, razão por que afirmar, a priori, que 15 (anos) é prazo excessivo caracteriza ato de administração, por parte do Poder Judiciário, o que é vedado pela teoria da separação dos poderes, consagrada na Constituição da República (arts. 2º e 18)" (fl. 714e). 



    Os Embargos de Declaração foram rejeitados, pelo Tribunal de origem, em acórdão assim fundamentado: 



    "Alega a primeira embargante que o v. acórdão não se pronunciou ou não contemplou os argumentos do respectivo apelo relativos ao cerceamento de defesa e quanto à necessidade de comprovação dos investimentos que fizera, bem como quanto à 'ausência de prazo máximo para a implementação das providências do art. 42, §2°, da Lei n° 8.987/95'. Na verdade o v. acórdão não deixou de apreciar qualquer dos pontos abordados no apelo do embargante. 



    Quanto ao 'prazo máximo para a implementação das providências do art. 42. §2°. da Lei n° 8.987/95' a norma dirigida à observância da Administração Pública. Eventuais investimentos sujeitos à indenização que devem ser apurados em instância administrativa própria, na forma da citada lei, não sendo esta a via adequada para essa apreciação. 



    Por sua vez, não há qualquer indício de que o recorrente tenha sofrido cerceamento seja no que respeita a sua liberdade ou privado do devido processo legal, como antes já esclarecido. O recorrente teve todas as oportunidades de se manifestar e comprovar suas alegações. Se não logrou êxito em tal invernada não pode, agora, apenas dizer que lhe foi negado o contraditório e a ampla defesa, sem qualquer elemento probatório a esse respeito. Por outro lado, quanto ao processo administrativo ventilado pela agravante, não se mostrou indispensável para a solução da lide, considerando as demais provas contidas nos autos e por se tratar de matéria unicamente de direito examinada no acórdão impugnado" (fl. 779e). 



    [...]



    No mais, conforme destacado na decisão agravada, o Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de apreciar vários Recursos Especiais idênticos ao presente, oriundos de algumas dessas 108 ações ajuizadas pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, tendo firmado entendimento no sentido de que: 



    (a) é admissível o julgamento antecipado da lide, sem a produção de outras provas requeridas pelas partes, quando o julgador ordinário considera suficiente a instrução do processo. Além disso, aferir se a prova requerida era ou não imprescindível à solução da controvérsia demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ; e



    (b) a exigibilidade da licitação é decorrente da Constituição Federal, devendo a legislação infraconstitucional ser compatibilizada com os preceitos insculpidos nos arts. 37, XXI, e 175 da Carta República, não se podendo admitir um longo lapso temporal, com prorrogação indefinida de contratos de caráter precário, com respaldo no art. 42, § 2º, da Lei 8.987/95, uma vez que o comando constitucional deve ser plenamente cumprido. 



    Nesse sentido, são os seguintes precedentes: 



    […]”



    O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que é imprescindível prévia licitação para a concessão ou a permissão da exploração de serviços públicos, sendo inconstitucionais as prorrogações de concessão e de permissão feitas sem tal processo seletivo, inclusive as de contratos formalizados antes do advento da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Indeferimento de diligência probatória. Inexistência de repercussão geral. Concessão de transporte público. Prorrogação do contrato sem licitação. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário se o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tema 424, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, dado o caráter infraconstitucional da matéria.



    3. É pacífica a orientação do Supremo Tribunal Federal de que, nos termos do art. 175, caput, da Constituição Federal, é imprescindível prévia licitação para a concessão ou a permissão da exploração de serviços públicos. Destarte, são inconstitucionais as prorrogações de concessão e de permissão que vão de encontro à referida premissa, inclusive as de contratos formalizados antes de 5 de outubro de 1988.



    4. Agravo regimental não provido.



    5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 869.007ED-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/5/2017 – grifo nosso)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE PÚBLICO. LICITAÇÃO. PRORROGAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LV, 37, XXI, 97 E 175 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. 



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal no sentido da obrigatoriedade de prévia licitação para concessão ou permissão da exploração de serviço público de transporte coletivo de passageiros. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. Obstada a análise da suposta afronta ao inciso LV do art. 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta.



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.279.166 ED-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER. Primeira Turma, DJe de 10/09/2021 – grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 424 E 660). INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM APOIO NAS NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS PERTINENTES. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL. PERMISSÃO. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO SEM LICITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da matéria referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. 



    II – A controvérsia alusiva à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial teve repercussão geral rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 639.228-RG (Tema 424), de relatoria do Ministro Presidente. 



    III – Não há violação do art. 97 da Constituição Federal quando o Tribunal de origem, cingindo-se a interpretar normas infraconstitucionais, não declara a inconstitucionalidade de dispositivo nem afasta sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Carta Magna. 



    IV – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    V – Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, são inconstitucionais as prorrogações de concessões e permissões de serviço público sem a realização de prévia licitação, inclusive para contratos formalizados antes da Constituição de 1988 



    VI – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. VII – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.320.621ED-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWKI, Segunda Turma, DJe de 4/11/2021 – grifo nosso)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO da VIAÇÃO CARMENSE LTDA..



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de maio de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente